Tribunal: STF
Processo: RE 76266
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO.
O VALOR DA CAUSA PARA O EFEITO PREVISTO NO ART. 839 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E O VALOR CONSTANTE DA SENTENÇA RECORRIVEL, QUE E
FIXADO PELO JUIZ, E NÃO O QUE E FIXADO NA INICIAL PELO AUTOR. A
SENTENÇA A QUE SE REFERE O ART. 830, N. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL E A SENTENÇA DE QUE TRATA O ART. 917 DO MESMO CÓDIGO.